Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-35.2020.8.11.0108
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1000636-35.2020.8.11.0108
RECORRENTE: CLEBERSON COELHO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CLEBERSON COELHO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 86823994):
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E EXTRAÇÃO DE DADOS DOA APARELHOS CELULARES, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, SUBSTÂNCIAS DESTINADAS AO CONSUMO DE PRÓPRIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS -PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA [PRECEDIDA DE PERSEGUIÇÃO E VISUALIZAÇÃO DA DROGA NO INTERIOR DA CASA PELO INVESTIGADOR DE POLÍCIA] - ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE DAS PROVAS - EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AO CELULAR ASSINADOS PELOS PROPRIETÁRIOS/POSSUIDORES DOS APARELHOS CELULARES - CONSENTIMENTO - ILEGALIDADE SUSCITADA AFASTADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - PROVAS PRESERVADAS - PRELIMINARES REJEITADAS - TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÕES DE 3 (TRÊS) PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - 40,8G (QUARENTA GRAMAS E OITO CENTIGRAMAS) - UM REVÓLVER - 5 (CINCO) MUNIÇÕES INTACTAS - UMA BALANÇA DE PRECISÃO - RESIDÊNCIA DOS APELANTES -INFORMAÇÕES SOBRE A VENDA DE DROGAS EM VIA PÚBLICA - INVESTIGAÇÕES ESPECÍFICAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DE AMBOS EM FACÇÃO CRIMINOSA [COMANDO VERMELHO] - LIÇÕES DOUTRINARIAS - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - COPROPRIEDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA PASTA-BASE DE COCAÍNA - ENVOLVIMENTO DOS APELANTES TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADOS - CONTEXTO DAS APREENSÕES - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES E/OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO - IMPERTINÊNCIA - LIAME SUBJETIVO, CONJUGAÇÃO DE VONTADES E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO [PARA FINS DE TRAFICÂNCIA] DEMONSTRADOS - JULGADOS DO STJ E TJMT - MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PENA-BASE - NATUREZA DA DROGA - COCAÍNA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE - COMPENSAÇÃO - REINCIDÊNCIA - ARESTOS DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE – REINCIDÊNCIA - CONTUMÁCIA EM DELITOS IDÊNTICOS - ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - REGIME INICIAL FECHADO - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PREMISSA DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.
A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito” (STF, RE 1298036/RS).
No tráfico de droga, assim como na posse irregular de arma de fogo/munições de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de “prosseguimento ininterrupto às diligência” (STF, HC no 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC no 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE no 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC no 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC), dentre outras hipóteses.
Os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos, que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque “a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007).
“Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal.” (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020)
Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo/munições e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de perseguição e visualização da droga no interior da casa pelo investigador de polícia], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes. (TJMT, AP NU 0033473-09.2016.8.11.0042; TJMT, AP NU 0030461-84.2016.8.11.0042; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042)
“Pelo contexto fático que ficou delineado nos autos, há elementos suficientes o bastante - produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - a evidenciar que os próprios pacientes, de forma voluntária, autorizaram aos policiais o acesso ao celular, o que afasta a apontada violação dos dados armazenados no referido aparelho e, consequentemente, a aventada ilicitude das provas obtidas.” (STJ, HC no 492.052/SP)
A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).
A copropriedade e a destinação mercantil da pasta-base de cocaína, assim como o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas resultam demonstrados pelo contexto das apreensões, pelos diálogos extraídos dos aparelhos celulares e provas testemunhais produzidas, sobretudo os depoimentos dos policiais civis e militares, os quais afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).
Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC no 539.907/RJ; TJMT, Ap no 160260/2015)
“Tendo as instâncias de origem reconhecido que, pelas provas colhidas no curso do feito, os agravantes estavam associados de forma estável e permanente entre si e com outros indivíduos [...], e estando essa condição expressamente consignada no acórdão impugnado, está caracterizado o delito de associação para o tráfico, afastando-se a coação ilegal suscitada na insurgência.” (TJMT, AgRg)
“Configura-se o crime de associação para o tráfico, se o animus associativo, a estabilidade e permanência decorrem do contexto fático-probatório, em harmonia com outras provas, é corroborado por interceptação telefônica e depoimentos de policiais que atuaram na investigação.” (TJMT, Ap no 160260/2015)
O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; STJ, AgRg no REsp 1793804/MT; TJMT, NU 0006720-75.2018.8.11.0064)
O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável. (STJ, HC no 447.857/RS; HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP)
A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC no 425.736/SP; STJ, HC no 375.038/SP; TJMT, Ap no 92768/2017; TJMT, Ap no 138257/2017)
A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade, da reiteração delitiva e também do envolvimento em associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC; STJ, AgRg no HC 338.964/MG; AgRg no HC no 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP).
A contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas e o envolvimento associação criminosa obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), notadamente porque esse “benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).
Embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806), esse entendimento não se encontra consolidado no âmbito do c. STJ, que tem decidido que “inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas” (AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 598057/SC; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/SP).
Se resultou comprovado o envolvimento dos apelantes em associação para o tráfico, a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC; STJ, AgRg no HC 338.964/MG)
A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável constituem fundamento idôneo para o regime inicial fechado, ex vi do art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do CP. (STJ, HC no 615.004/SP).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e ao artigo 33, § 2o, b, da Código Penal, pugnando pela aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, consequentemente a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Além disso, alega nulidade das provas extraídas do telefone celular, porque ausente de autorização judicial (Id. 91832951).
Recurso tempestivo (Id. 92048477).
Contrarrazões (Id. 94123482).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Pois bem, as teses aventadas pelo recorrente, quais sejam, reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
Vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. No presente caso, a Corte de origem concluiu que a agravante se dedica a atividade criminosa. Assim, para possibilitar a incidência do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva da acusada em 5 anos e 10 meses de reclusão, a quantidade de entorpecente apreendido (4.704,3g de maconha) justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1895973/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. GRAU DE CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Na sentença, foi fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. No acórdão recorrido, houve alteração para o regime inicial aberto, em razão do cumprimento dos requisitos e da impossibilidade de fundamentar o regime mais severo com base na gravidade abstrata do delito.
2. A inversão do quanto decidido pelo Tribunal de origem, de modo a desconstituir, com base no grau de culpabilidade, os fundamentos adotados e afirmar indevida a fixação do regime inicial mais brando para cumprimento da pena privativa de liberdade, implicaria o reexame do conjunto probatório dos autos, providência inviável na instância especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1533757/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 20/08/2015) (grifei)
Dessa forma, no que tange as teses acima mencionadas, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Por sua vez, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, no que tange a pretensão do recorrente de reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, o acórdão impugnado consignou que:
“No tocante ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), verifica-se que à época do crime [26.4.2020], o apelante CLEBERSON COELHO DA SILVA possuía condenação por furto, transitada em julgado no dia 3.8.2017 (SEEU 0000279- 09.2019.811.0108 - Sistema Primus - ação penal Código 56309/Comarca Tapurah), além de responder a outras 3 (três) ações penais por furtos simples, dois furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo (Sistema Primus – Códigos 56091, 56900, 58831, 59234, 59235, 59236, 67028/Comarca Tapurah).
A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade, da reiteração delitiva e também porque resultou comprovado o envolvimento do apelante em associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.9.2019; STJ, AgRg no HC 338.964/MG - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 6.6.2016; AgRg no HC no 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).
(...)
Ante o concurso material [tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido], totaliza-se a pena definitiva do apelante CLEBERSON COELHO DA SILVA em 9 (nove) anos de reclusão e 11 (onze) meses de reclusão, 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 1.546 (um mil quinhentos e quarenta e seis) dias-multa.
No que se refere ao regime, preserva-se o inicial fechado, em razão da pena imposta, circunstância judicial desfavorável e reincidência, ex vi do art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do CP (STJ, HC no 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).” (Id. 86823968)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico afasta a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como que o quantum da pena aplicada (superior a 8 anos) impede a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o mais brando.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 29,350 KG DE MACONHA. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante firme entendimento jurisprudencial, não compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a teor do art. 102, III, da Constituição Federal. 2. Uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração, não há como se acolher a apontada violação do art. 619 do Código de Processo Penal.
3. A elevada quantidade de entorpecente apreendido - 29,350 kg de maconha - pode justificar a exasperação da pena-base. Precedentes.
4. No caso, observo que o Tribunal de origem, ao entender devida a condenação do recorrente em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, apontou elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, de maneira que não identifico nenhuma violação legal no ponto em que houve a condenação do acusado pelo delito de associação para o narcotráfico.
5. Mantida a condenação do agravante pelo crime de associação para o tráfico de drogas, não há como reconhecer, em seu favor, a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Precedentes.
6. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, a permitir a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão recorrida.
7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1282174/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019). (negritei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMÉRCIO DE MUNIÇÕES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBLIDADE DIANTE DA CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ASSOCIAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inviável, pela via especial, o acolhimento de pleito absolutório calcado na alegação de insuficiência de provas para condenação pelos crimes de associação ao tráfico e comércio de munições, diante do óbice da Súmula 7/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não restam caracterizados os requisitos do art. 33, § 4o, Lei 11.343/2006, quando o recorrente foi concomitantemente condenado pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 - idem), incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1787852/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) (destaquei)
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. CONCURSO MATERIAL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. MODO FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. "A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia." (REsp 1.370.568/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).
3. A pretensão relativa à absolvição do paciente pelo delito de associação para o tráfico de drogas, por ausência de comprovação do vínculo subjetivo entre os agentes, não merece conhecimento, pois constitui mera reiteração de pedido deduzido e já apreciado nos autos do REsp n. 1.737.273/DF.
4. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
5. Hipótese em que a instância ordinária exasperou validamente a pena-base: a) do delito de tráfico em 4 anos, pela conduta social do agente ("principal fornecedor de drogas do grupo criminoso, o qual mantinha vínculo com inúmeros outros traficantes e se valia de pessoas do seu círculo de amizade para auxiliá-lo na prática do tráfico"), pela quantidade e natureza da droga fornecida (10 kg de crack, dos quais 6,3 kg foram apreendidos) e pela culpabilidade (ser "líder da organização criminosa responsável pela distribuição de drogas principalmente para o DF e entorno e utilizava do comércio de veículos para atividade ilícita"); b) do crime de associação para o tráfico de entorpecentes em 2 anos, diante da culpabilidade ("era, juntamente com o corréu Carlos Augusto, um dos líderes do grupo criminoso" e "líder da organização criminosa responsável pela distribuição de drogas principalmente para o DF e entorno e utilizava do comércio de veículos para atividade ilícita") e da conduta social do agente ("principal fornecedor de drogas do grupo criminoso, o qual mantinha vínculo com inúmeros outros traficantes e se valia de pessoas do seu círculo de amizade para auxiliá-lo na prática do tráfico"); e c) do delito de posse irregular de arma de fogo e munição de uso restrito em 1 ano, em razão da conduta social do acusado ("principal fornecedor de drogas do grupo criminoso, que utilizava do armamento para intimidar e impor autoridade aos traficantes") e dos motivos do crime ("guardava armas e munições para utilizá-las na prática do tráfico"). Portanto, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), de associação para o tráfico (3 a 10 anos) e de posse irregular de arma de fogo (3 a 6 anos) não se revela desproporcional o quantum estabelecido.
6. Mantido o quantum da sanção corporal imposta em patamar superior a 8 anos de reclusão, pelo reconhecimento do concurso material entre os delitos previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, c.c o 40, V, da Lei de Drogas e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, é incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou o semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor dos arts. 33, § 2o, "a", e 44, I, ambos do CP.
7. Habeas corpus não conhecido.” (HC 510.873/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019) (grifei)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto aos pleitos supracitados, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, vale destacar que quanto ao pleito de nulidade das provas obtidas mediante acesso aos dados contidos em aparelhos celulares, o recorrente deixou de apontar qual ou quais dispositivos legais foram afrontados no acórdão recorrido, bem como não demonstrou como teriam sido violados e não expôs as razões pelas quais o acórdão os teria vulnerado.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Outrossim, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, quanto a pretensão recursal acima apontada, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente sequer indicou o dispositivo legal violado, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça